Tribunal: TJDFT
Processo: 0702671-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702671-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, S. S. S. AGRAVADO: FRANCISCO GONCALVES HENRIQUES JUNIOR, MARIA ISABEL GONCALVES HENRIQUES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos de Terceiro - Prenotação em Imóvel – Espólio Devedor - Alegado Bem de Família - Deferimento Parcial ANNA MAGDALENA SANTANA SEVERO e SABRINA SANTANA SEVERO interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar a retificação da prenotação realizada no registro do imóvel descrito na petição inicial, a qual deve recair apenas sobre o percentual de 50% (cinquenta por cento) do seu valor. Liminarmente, as recorrentes pugnam pelo “cancelamento da averbação premonitória e/ou penhora existente na matricula 247.419, do 3o. Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, quanto à existência do processo judicial 0724639-08.2019.8.07.0001, em sua integralidade, por ser considerado bem de família, por violação ao princípio do devido processo legal e por desrespeito ao artigo 1.784 do Código Civil – Princípio da Saisine”. Aduzem, para tanto, o perigo de excussão do único bem destinado à entidade familiar para satisfação de crédito quirografário. É o simples relato. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o periculum demonstrado, menos fumus se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional.” Com efeito, o entendimento jurisprudencial consolidou-se no sentido de que tanto a Constituição Federal quanto o Código Civil amparam a aplicação da regra de impenhorabilidade quando o bem continua sendo utilizado como moradia ou auxilia na mantença dos familiares sobreviventes do de cujus. Para manutenção da ultra-atividade da regra de impenhorabilidade do bem de família é imprescindível a comprovação de que o bem é servível para manutenção da entidade familiar, sendo ônus dos familiares sobreviventes ou do seu espólio a sua comprovação. Por este motivo, há probabilidade de provimento do recurso, porquanto as partes comprovam, ao menos neste momento processual, a residência no imóvel penhorado. De outra banda, a existência de mais um imóvel não obsta o reconhecimento do benefício, como bem já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIA DE OUTROS BENS. LEI No 8.009/1990. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. 1. Na origem, os embargos à execução foram julgados improcedentes e o Tribunal estadual manteve a penhora sobre o bem de família da recorrente, reconhecendo a existência de outro bem de sua propriedade de menor valor. 2. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a Lei no 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel. 3. O parágrafo único do artigo 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência, o que não ficou demonstrado nos autos.4. Recurso especial provido." (REsp 1608415/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016) A ameaça de constrição do bem ocasiona, ainda, o perigo de dano. Considerando as questões esposadas nas razões recursais, a questão será debatida perante a Nossa Egrégia Oitava Turma Cível, resguardando-se, contudo, o direito das partes não serem retiradas do imóvel antes do julgamento. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que na prenotação conste a disputa sobre a qualidade de bem de família do imóvel no Agravo de Instrumento no. 0702671-51.2021.8.07.0000, bem como não haja qualquer ato de expropriação, até o julgamento final do Órgão Colegiado. Aos agravados, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, inclusive para expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator